Tribunal: TJPA
Processo: 0809885-33.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809885-33.2022.8.14.0401

APELANTE: LUAN YURI MARTINS ALEIXO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilegal, por ausência de fundada suspeita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo e a autoria foi evidenciada pelas declarações do policial militar responsável pela abordagem do réu, no sentido de que o acusado portava recipiente plástico contendo 31 porções de cocaína, acondicionadas de forma padronizada e compatível com a comercialização.

4. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo à condenação, quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, incumbindo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

5. O crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, sendo desnecessária a comprovação de ato de mercancia ou flagrante de venda.

6. A busca pessoal sem mandado judicial encontra amparo no art. 244 do CPP quando realizada em contexto de fundada suspeita, como a tentativa de fuga do agente ao avistar a guarnição policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando coerente e não infirmado por elementos concretos em sentido contrário. 2. A configuração do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 independe da comprovação de ato de mercancia, bastando que as circunstâncias evidenciem a destinação comercial da droga. 3. A busca pessoal sem mandado é válida quando fundada em elementos objetivos e concretos, como tentativa de fuga, nos termos do art. 244 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 244 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AREsp n. 2.709.308/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 866.164/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ o acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luan Yuri Martins Aleixo apela de sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (ID 27940490).

O apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sustentando que o acervo probatório que sustenta a acusação é insuficiente, além de ter sido obtido mediante busca pessoal ilegal (ID 27940503).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27940506), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 32022169).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com base em alegada insuficiência probatória, porquanto a
materialidade delitiva
restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2022.01.001832-QUI, que atestou que o material apreendido com o apelante tratava-se de 31 embrulhos, “confeccionados com pedaços de plástico transparente, amarrados em suas extremidades com linha de costura na cor preta, na forma conhecida como peteca”, contendo 3,9g de cocaína (ID 27940443 - Pág. 1).

A
autoria

do crime
exsurge, em primeiro plano, das declarações prestadas na fase inquisitiva por FELIPE PINHEIRO DAS NEVES, policial militar que participou da diligência que culminou na prisão do réu, o qual relatou que

É 3ºSargento da Polícia Militar e que atualmente está lotado no 2ºBPM; QUE no dia de hoje, por volta das 11:00h, encontrava-se de serviço na VTR-0207, juntamente com o CB/PM FELIPE e CB/PM JOALISSON; QUE visualizaram um grupo de pessoas em atitude suspeita em uma área de consumo e tráfico de entorpecentes na feira do Açaí; QUE um dos indivíduos, tentou evadir-se do local, porém antes foi abordado pelo CB/PM FELIPE, que procedeu revista pessoal no indivíduo, que disse chamar-se LUAN YURI MARTINS ALEIXO, vindo a encontrar no cós da calça; UM RECIPIENTE PLÁSTICO COM RÓTULO BIO-C e no interior do mesmo continha : 31(TRINTA E UMA) "PETECAS" DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE AO ENTORPECENTE CONHECIDO POR "PEDRA DE OXI", ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS; QUE indagaram a LUAN sobre tais entorpecentes, porém o mesmo silenciou-se” (ID 27940351, pág. 8).

O agente de segurança ratificou as declarações em juízo, acrescentando que:

o réu foi encontrado em posse de entorpecentes acondicionados de forma compatível com a comercialização. Acrescentou que, em sua percepção, não seria razoável que alguém produzisse ou portasse mais de trinta porções apenas para consumo próprio. Esclareceu que todas as porções foram encontradas com o réu, dentro de um recipiente plástico, localizado no bolso de sua calça. Detalhou que se tratava de um recipiente vazio de vitamina C, da marca C-Win, no qual havia mais de trinta porções de droga, todas embaladas de maneira padronizada, o que, segundo a testemunha, indicava acondicionamento para venda (ID 27940475 – Mídia)

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou a prática do crime de tráfico de drogas e a posse da substância entorpecente apreendida, aduzindo que o material apreendido foi ‘plantado’ pelos policiais.

A despeito da negativa do acusado, tenho que prevalece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Noutro giro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a busca pessoal realizada sem mandado judicial encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal, quando fundada em elementos concretos que indiquem fundada suspeita de que o abordado oculta consigo objetos relacionados à infração penal” (STJ,
AREsp n. 2.709.308/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025).

In casu
, verifica-se que a diligência decorreu de fundada suspeita, consistente na tentativa de fuga ao perceber a presença dos agentes policiais, fazendo-se presentes, assim, elementos objetivos e concretos aptos a justificar a abordagem, tal como admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (vide STJ,
AgRg no HC n. 866.164/SC
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ o acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/2/2025).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/03/2026